Tribunal: TJBA
Processo: 8038565-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038565-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIETE MARIA GALVAO CAMANDAROBA e outros

Advogado(s)
:
BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA POR PESSOA FÍSICA. PARTE CURATELADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO À GRATUIDADE. IRRELEVÂNCIA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CURADOR, QUE NÃO INTEGRA A LIDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE PERSEGUIDO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR ESTIMATIVA RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa curatelada, representada por sua genitora/curadora, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a emenda da inicial para correção do valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição, nos autos de ação ordinária contra plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante; (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa deve ser corrigido conforme determinado pelo Juízo de origem, considerando o efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, do CPC, deve ser respeitada quando ausente prova em sentido contrário.

4. A condição de curatelada da agravante, comprovadamente sem rendimentos próprios e sustentada por sua mãe idosa, justifica o deferimento da gratuidade de justiça, sendo irrelevante a condição econômica da curadora, conforme art. 99, § 6º, do CPC e jurisprudência consolidada.

5. A documentação apresentada evidencia a ausência de recursos financeiros da parte agravante, em consonância com o art. 5º, LXXIV, da CF/88.

6. A fixação do valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico perseguido, sendo legítima a determinação de emenda da inicial para correção do valor com base em estimativa razoável, considerando a reiteração da cobrança discutida e o pedido de danos morais, conforme o art. 292, II, do CPC e precedentes do STJ e TJ-SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condição de curatelada, aliada à ausência de rendimentos próprios, justifica o deferimento da gratuidade de justiça, independentemente da situação financeira do curador.

2. A presunção de veracidade da hipossuficiência declarada por pessoa natural somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo legítima sua fixação com base em estimativa razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º, 3º e 6º; art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2100420/SP, j. 03.10.2022; TJ-SP, AI 2237773-66.2020.8.26.0000, j. 30.03.2021; TJ-RS, AI 70083054791, j. 16.03.2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e PROVER PARCIALMENTE
o agravo de instrumento, na esteira do voto do Relator.

Sala de sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2